Tribunal: TJDFT
Processo: 0725017-04.2023.8.07.0007
Órgão julgador: SANDRA REVES
Órgão colegiado: 7a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-07-24
Data de publicação: 2024-08-07

Ementa:
APELAÇÃO. DIREITO DO CONSUMIDOR. DIREITO CIVIL. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. INEXISTÊNCIA DE DÉBITO. DESCONTOS INDEVIDOS EM BENEFÍCIO PREVIDENCIÁRIO. DANO MORAL CARACTERIZADO. REPARAÇÃO DEVIDA. QUANTUM. CRITÉRIO BIFÁSICO. FIXAÇÃO RAZOÁVEL E PROPORCIONAL. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS SUCUMBENCIAIS RECURSAIS. INCABÍVEIS. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.

1. Trata-se de apelação interposta pela autora contra sentença que julgou parcialmente procedentes os pedidos para declarar a inexistência de débito e para condenar a ré à restituição de valores e ao pagamento de reparações por danos morais. Nas razões recursais, a apelante sustenta ser cabível a majoração da reparação por danos morais.

2. Constatada a ocorrência de danos morais, no tocante ao quantum indenizatório, a jurisprudência do c. Superior Tribunal de Justiça, bem como desta e. Corte, é no sentido de considerar válida a adoção do critério bifásico para o arbitramento equitativo. Nessa perspectiva, na primeira fase, tendo em vista o interesse jurídico lesado e os precedentes oriundos de casos semelhantes, estabelece-se um valor básico para a indenização. Na segunda fase, ponderam-se as circunstâncias in concreto (gravidade do fato em si, culpabilidade do agente, culpa concorrente da vítima, condição econômica das partes), ultimando-se o valor indenizatório, mediante arbitramento equitativo do julgador.

3. No particular, o valor do benefício previdenciário recebido mensalmente pela apelante/autora à época dos fatos era de R$1.856,28 (um mil oitocentos e cinquenta e seis reais e vinte e oito centavos) e, em apenas dois meses (fevereiro de 2023 e março de 2023), foram descontadas indevidamente do seu benefício parcelas no valor de R$46,40 (quarenta e seis reais e quarenta centavos). Analisadas as peculiaridades e a repercussão da causa, com destaque para a ofensa à subsistência digna e à integridade psíquica da autora, tem-se que a condenação a reparação por danos morais no valor de R$2.000,00 (dois mil reais) está em conformidade com o padrão indenizatório do e. TJDFT para casos semelhantes e, nessa medida, não há motivo para sua majoração.

4. Nos termos do entendimento firmado pela Corte Especial do c. Superior Tribunal de Justiça, segundo o qual “(...) são incabíveis honorários recursais no recurso interposto pela parte vencedora para ampliar a condenação (...)” (EAREsp n. 1.847.842/PR, relator Ministro Herman Benjamin, Corte Especial, julgado em 6/9/2023, DJe de 21/9/2023), incabível a fixação de honorários advocatícios sucumbenciais recursais na hipótese.

5. Recurso conhecido e desprovido.